Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-96.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000381-96.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSELI MATIAS GOMES - CPF: 001.421.831-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE DISCECTOMIA CERVICAL COM ARTRODESE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RATEIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO RECURSAL APENAS EM DESFAVOR DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou tutela de urgência e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município à realização de cirurgia de discectomia cervical com artrodese, bem como ao custeio das medidas necessárias ao tratamento, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 2.000,00, rateados em 50% para cada ente.

2. O recurso limita-se à insurgência quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto em análise consiste em: (i) saber se o Município pode ser exonerado do pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que a responsabilidade primária pelo custeio do procedimento é do Estado, à luz do Tema 793 do STF; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários recursais exclusivamente em desfavor do ente apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito fundamental social assegurado pela CF, arts. 6o e 196, sendo de competência comum da União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal.

5. O STF, no Tema 793, fixou tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

6. O direcionamento do cumprimento da obrigação a determinado ente federado, para fins de execução ou ressarcimento, não afasta a corresponsabilidade processual dos demais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

7. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da solidariedade constitucional, não sendo possível excluir o Município do encargo sob o argumento de que o tratamento seria de atribuição primária do Estado.

8. O STF, no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), assentou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando desprovido o recurso, devendo a elevação incidir apenas sobre o recorrente vencido, em observância ao princípio da causalidade.

10. Mantida a condenação solidária fixada na sentença, com majoração da verba honorária, incumbindo exclusivamente ao Município apelante o pagamento da diferença decorrente da majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, estende-se aos ônus sucumbenciais, sendo legítimo o rateio dos honorários advocatícios entre Estado e Município. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre o ente que interpôs recurso desprovido.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.4.2023; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 18.2.2025; TJMT, AC 1010867-75.2025.8.11.0002, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000381-96.2025.8.11.0045, ajuizada por Roseli Matias Gomes em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada e condenando os requeridos à realização da cirurgia de discectomia cervical com artrodese, bem como às demais providências necessárias, incluindo procedimentos, exames, medicamentos e insumos indispensáveis ao restabelecimento da saúde da autora.

Fixou-se a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde quanto ao transporte da paciente e a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso quanto ao cumprimento e custeio da obrigação principal.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, cabendo a cada um responder pela proporção de 50% desse valor.

O apelante insurge especificamente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando, em síntese, violação ao princípio da causalidade.

Argumenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois a obrigação principal discutida nos autos - o procedimento cirúrgico de alto custo - é de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme reconhecido pela própria sentença com base no Tema 793 do STF.

Aduz que sua inclusão no polo passivo decorre da solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, mas que a omissão que originou a lide é exclusivamente do ente estadual, razão pela qual a ele deveria ser imputada a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Assevera que, ao ser condenado ao pagamento de metade dos honorários, o Município é penalizado por conduta que não lhe é atribuível, em descompasso com a lógica do instituto e com a repartição constitucional de competências na área da saúde.

Requer, portanto, a reforma da sentença para excluir sua condenação ao pagamento de honorários, atribuindo-se integralmente tal ônus ao Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, a autora sustenta que a condenação do Município ao pagamento de honorários é legítima, pois o STF já reconheceu a autonomia da instituição e a possibilidade de recebimento em demandas contra entes públicos. Argumenta que o Município deu causa à ação ao resistir à pretensão da autora e que a divisão proporcional dos honorários entre Estado e Município observa a razoabilidade, sendo o valor fixado adequado à complexidade da causa. Ao final, requer a manutenção da sentença e o prequestionamento para eventual recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez afirma que a responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida pelo STF no Tema 793, também se estende ao pagamento dos honorários advocatícios. Defende que a fixação equitativa realizada pelo juízo, dividindo a verba em 50% para cada ente, está em conformidade com o Tema 1.313 do STJ e com precedentes do TJMT, que reforçam que não cabe tratamento diferenciado ao Município. Conclui pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, razão pela qual deixou de se pronunciar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Roseli Matias Gomes em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, visando à realização de procedimento cirúrgico de discectomia cervical e artrodese cervical.

Diante das informações apresentadas, o juízo de origem deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado e ao Município a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência, reconhecendo a responsabilidade primária do Estado quanto ao custeio do procedimento cirúrgico e do Município quanto ao transporte e à assistência básica, nos termos do Tema 793 do STF. Ademais, os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 2.000,00, rateados em 50% para cada ente.

Inconformado exclusivamente quanto à condenação ao pagamento da verba honorária, o Município de Lucas do Rio Verde interpôs recurso de apelação, sustentando violação ao princípio da causalidade e pugnando pela exclusão de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação. Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Da aplicação do Tema 1.002/STF

Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), estabeleceu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Desse modo, à luz da jurisprudência atual e vinculante da Suprema Corte, deve ser mantida a sentença recorrida que condenou os requeridos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Da majoração dos honorários advocatícios

A majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil decorre diretamente da atuação processual em grau recursal, possuindo nítido vínculo com o comportamento da parte que opta por prolongar a controvérsia judicial. Trata-se de consequência jurídica associada ao insucesso do recurso, razão pela qual deve ser atribuída àquele que deu causa à nova manifestação jurisdicional.

Assim, a imputação dos honorários recursais deve observar estritamente o princípio da causalidade, responsabilizando-se apenas quem efetivamente provocou o reexame da matéria.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que “
a majoração dos honorários recursais deve incidir apenas em desfavor da parte recorrente malsucedida, sem prejuízo ao litisconsorte que não interpôs recurso
” (TJMT - N.U 1010867-75.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Cumpre esclarecer que a sentença condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, cabendo a cada um responder pela proporção de 50% desse valor.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo ente municipal foi desprovido, majoro a verba honorária para o total de R$ 3.000,00, incumbindo exclusivamente ao Município de Lucas do Rio Verde o pagamento da diferença do valor majorado, permanecendo inalterados os honorários fixados na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, incumbindo exclusivamente ao Município de Lucas do Rio Verde o pagamento da diferença decorrente da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026